Tribunal: STF
Processo: RE 1384575
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. POSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul:



    “Alíquotas progressivas - EC n. 103/2019.



    A matéria objeto do presente recurso já foi devidamente apreciada por este Colegiado no julgamento do Recurso Cível 5032149- 54.2020.4.04.7100, de relatoria do Juiz Federal Andrei Pitten Velloso, julgado na Sessão Virtual de 22/01/2021 a 29/01/2021, cuja fundamentação passo a transcrever e adoto como razões de decidir: 



    Trata-se de ação na qual a parte autora postula a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 11 da Emenda Constitucional n. 103/2019, que instituiu alíquotas progressivas para as contribuições previdenciárias devidas pelos servidores públicos federais, a depender da base de contribuição. 



    O pedido foi julgado improcedente. Recorre a parte autora postulando a reforma da decisão. (…)



    Tenho que essa sistemática de tributação progressiva viola o princípio da isonomia e, além disso, é confiscatória.



    O princípio da isonomia é violado na medida em que a contribuição previdenciária recolhida pelo servidor público, ainda que dentro de um sistema com caráter contributivo e solidário, passa a ser feita em patamares injustificamente elevados e desiguais, chegando ao percentual de 22%. 



    A progressividade trazida pela Emenda Constitucional n. 103/2019 revela-se, outrossim, confiscatória, o que é vedado pela cláusula pétrea do art. 150, inciso IV, da Constituição da República. 



    O seu caráter confiscatório decorre do fato de que, somando-se a contribuição previdenciária de até 22% ao imposto de renda (com alíquotas de até 27,5%), a tributação nominal dos vencimentos e das pensões pode chegar a quase 50% da renda, o que, somado à tributação da propriedade e à pesadíssima tributação do consumo que há no Brasil (entre as mais elevadas do mundo), malfere o núcleo essencial da garantia da propriedade, tutelado pelo princípio do não confisco. 



    Para elucidar esse fato, cabe rememorar a decisão proferida pelo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2010, cuja ementa passo a transcrever, in verbis: (…)



    No julgamento acima transcrito, o Supremo Tribunal Federal asseverou, de forma clara, que resulta configurado o caráter confiscatório de determinado tributo, sempre que o efeito cumulativo - resultante das múltiplas incidências tributárias estabelecidas pela mesma entidade estatal - afetar, substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e/ou os rendimentos do contribuinte. - O Poder Público, especialmente em sede de tributação (as contribuições de seguridade social revestem-se de caráter tributário), não pode agir imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade. (…)



    Inconstitucional, pois, a majoração da alíquota base determinada pelos incisos V a VIII do art. 11, § 1º, da EC 103/2019, de modo que a tributação deve limitar-se à alíquota de 14%, que se situa nas raias do confisco, mas pode ser tolerada porque, malgrado excessivamente onerosa, também se aplica ao regime geral de previdência.



    Assim, o recurso da parte autora deve ser provido para se declarar, de forma incidental, a inconstitucionalidade dos incisos V a VIII do art. 11, § 1º, da Emenda Constitucional n, 103/2019, condenando-se a parte ré a restituir os valores indevidamente descontados em decorrência da aplicação das alíquotas progressivas” (fls. 1-6, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 11 da Emenda Constitucional n. 103/2019 e sustenta que “não há decisão judicial apreciada em definitivo pelo STF em desfavor de sistema de alíquotas progressivas de contribuições previdenciárias devidas por servidores públicos nos vários regimes peculiares às unidades federadas” e que “o art. 11 da Emenda Constitucional n. 103, de 2019, segue uma fórmula que se faz necessária” (fl. 4, e-doc. 12).



    Argumenta que “a questão já foi apreciada pelo STF em ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar. Registou-se pretensão de declaração de inconstitucionalidade de diversos dispositivos da Emenda Constitucional n. 103/2019, dentre eles o art. 1º, no que altera o art. 149, § 1º, da Constituição, e o art. 11, caput, § 1º, incisos I a VIII, § 2º, § 3º e § 4º. Isto é, discute-se a matéria encaminhada para decisão no presente processo (STF, ADIs 6254, 6255 e 6258, relatadas pelo Ministro Roberto Barroso. Decisão monocrática proferida em 14 de maio de 2020)” (fl. 5, e-doc. 12). 



    Afirma “não h(aver) … direito adquirido à manutenção de alíquotas” (fl. 14, e-doc. 12). Ressalta que “a emenda constitucional que alterou alíquotas de contribuições sociais de servidores públicos, atendeu aos princípios da legalidade e da capacidade contributiva, nesse último caso mediante a utilização de alíquotas progressivas, guardando perfeita sintonia com o nosso modelo constitucional, com a jurisprudência do STF e com o sistema tributário brasileiro em geral, evidenciando-se, de modo muito claro que não há direito adquirido a alíquota de contribuição social, exatamente porque não há direito adquirido a regime jurídico. Por fim, há decisão do STF determinando que se aguarde apreciação em Plenário, o que assinala com comando superior no sentido de que o Judiciário, nesse momento difícil pelo qual passa a Nação, respeite, na plenitude, os limites da autocontenção” (fl. 34, e-doc. 12). 



    Pede o “provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo, em razão das ADI’s 6254, 6255 e 6258 e, posteriormente, reformado o acórdão proferido pela e. Turma Recursal dos Juizados Especiais” (fl. 35, e-doc. 10).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    Ao declarar, “de forma incidental, a inconstitucionalidade dos incisos V a VIII do art. 11, § 1º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, condenando-se a parte ré a restituir os valores indevidamente descontados em decorrência da aplicação das alíquotas progressivas” (fl. 6, e-doc. 6), a Turma Recursal de origem destoou da decisão do Ministro Roberto Barroso, Relator das Medidas Cautelares nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 e 6.367, quando se decidiu pela constitucionalidade da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos:



    “Diante do exposto, nego a cautelar pleiteada pela Requerente, de modo que, até posterior manifestação nestes autos, o art. 1º, no que altera o art. 149, § 1º da Constituição, e o art. 11, caput, § 1º, incisos IV a VIII, § 2º e § 4º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 são considerados constitucionais e, portanto, válidos, vigentes e eficazes. Deixo claro, por fim, que a presente decisão se refere tão somente à questão da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos. Quanto às demais questões suscitadas nas diversas ações, aguardarei a vinda da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para levar toda a matéria ao Plenário” (ADI n. 6.254-MC, DJe 14.5.2020). 



    As normas jurídicas gozam de presunção de constitucionalidade, pelo que válida a aplicação, na espécie, do art. 11 da Emenda Constitucional n. 103/2019, considerando-se as decisões proferidas em processos objetivos por este Supremo Tribunal.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário” (ARE n. 1.182.358-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.8.2020). 



    4. Sobre a controvérsia em exame, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu pela validade jurídica da progressividade de alíquotas da contribuição previdenciária incidentes sobre a remuneração ou os proventos de servidor público federal, instituída pela Emenda Constitucional n. 103/2019:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO § 2º E DO CAPUT DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS. POSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.341.715-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.336.867/SC, de minha relatoria, DJe 19.10.2021; Recurso Extraordinário n. 1.380.900/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.5.2022; Recurso Extraordinário n. 1.384.134/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.5.2022; Recurso Extraordinário n. 1.381.025/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.5.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.381.022/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.5.2022.



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal. 




    5. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o julgado recorrido e determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem, para, observados os julgados deste Supremo Tribunal, decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora